Tribunal: STF
Processo: ARE 1383094
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTADUAIS PELO PODER JUDICIÁRIO. APLICABILIDADE DO ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, DE 1973. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM À JURISPRUDÊNCIA DO STF. ARE Nº 1.306.505/AC, TEMA Nº 360 DA REPERCUSSÃO GERAL E ADI Nº 2.418. EXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF EM DATA ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Alagoas, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO INCIDENTAL DE DEFESA MANEJADA PELO ENTE ESTATAL. APELAÇÃO CÍVEL. TESES DE 1) INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL COMBATIDO. NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS OU ATOS NORMATIVOS UTILIZADOS NO DECISUM EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE QUAISQUER DAS PARTES DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741, DO CPC, DADAS AS PECULIARIDADES DE CADA CASO EM CONCRETO. PRECEDENTE DO STF EM FEITO ANÁLOGO AO DOS AUTOS QUE APENAS RESTOU CONSTITUÍDO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE CONTENDA. 2) NULIDADE DA SENTENÇA DE PISO DIANTE DA AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS FICHAS FINANCEIRAS DOS APELADOS E DA ILIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL. AFASTADA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA PROMOVIDA POR MEIO DE MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DAS FICHAS FINANCEIRAS DOS SERVIDORES ESTADUAIS. DOCUMENTOS COLACIONADOS QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES A ELUCIDAÇÃO DOS CÁLCULOS REALIZADOS. ESTADO DE ALAGOAS QUE, POR SUA CONDIÇÃO DE ÓRGÃO PAGADOR DOS APELADOS, TEM PRONTO ACESSO AOS SEUS VENCIMENTOS. 3) EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VALORES CORRETOS E DA JUNTADA DE MEMORIAL DE CÁLCULOS NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO DO DIREITO VINDICADO. IMPOSSIBILIDADE DA JUNTADA SUPERVENIENTE DOS ELEMENTOS FIXADOS NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. INCIDÊNCIA DO ART. 739-A, § 5º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. ILEGITIMIDADE DE PARTE DO POLO ATIVO DA DEMANDA EXECUTIVA. DEMANDANTES QUE, EM QUE PESE CONSTEM NOS MEMORIAIS DE CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS ORA APELADOS, NÃO INTEGRARAM O PROCESSO DE CONHECIMENTO DO QUAL É ORIGINADA A SENTENÇA EXEQUENDA. MODIFICAÇÃO PARCIAL DO CÁLCULO APRESENTADO EM RELAÇÃO AOS JUROS E À CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO POR MAIORIA.” (e-doc. 16).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 18, p. 34).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Estado de Alagoas assevera ofensas aos arts. 2º, 18, 25 e 37, da Constituição da República. Isso porque, em sua visão, teria sido operada a equiparação de vencimentos dos servidores do ente estadual por via de decisão judicial, em violação ao entendimento consagrado no enunciado nº 339 da Súmula do STF e àquele do RE nº 592.317-RG/RJ, Tema RG nº 315 (e-doc. 20). 



    4. Alega que a controvérsia a ser discutida no presente recurso pode ser sumariada na seguinte indagação: “pode o Poder Judiciário, com base no princípio da isonomia, conceder aumento remuneratório para servidores estaduais, com base em aumento concedido por legislação federal a servidores federais?” (e-doc. 20, p. 5).



    5. Os recorridos apresentaram contrarrazões (e-doc. 21, p. 53-67).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Para melhor analisar a controvérsia, cito trecho da fundamentação do acórdão recorrido:



    “Inicialmente, cumpre-me analisar a tese prefacialmente trazida pelo Estado de Alagoas no sentido da inexigibilidade do título judicial exequendo, em virtude deste se fundar em interpretação tida por inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do parágrafo único do art. 741, do CPC. Com efeito, o enfrentamento da argumentação em liça constitui questão de premente importância dadas as possíveis repercussões no enfrentamento dos demais pontos tratados no presente recurso. 



    Nesse sentido, após apreciar de maneira minuciosa toda a matéria discutida no presente feito, conjugando-a com os preceitos legais aplicáveis ao caso sub judice, entendo que, como bem fundamentado pelo Juízo de piso, resta patente o direito dos servidores apelados à equiparação salarial determinada judicialmente, não havendo que se falar na impossibilidade de execução do título executivo judicial diante da suposta inconstitucionalidade de seus fundamentos. Senão vejamos.



    (...)



    Dito isso, atendo-nos às peculiaridades do caso em discussão, podemos inferir que a pretensão estatal encontra óbice para ser efetivada em dois dos fundamentos alhures destacados como causas de inexigibilidade da sentença combatida.



    E isso porque, inicialmente, como bem destacado pelo Magistrado de piso, faz-se necessário considerar que o Supremo Tribunal Federal, até o momento, não declarou a inconstitucionalidade de qualquer dos dispositivos ou atos normativos utilizados pelo título judicial exequendo a fim de promover a equiparação salarial dos servidores estaduais apelados, quais sejam a Lei nº 5.619/94 e a Portaria Interministerial nº 06/93.



    Em verdade, o que se observa é que, analisando outras causas relacionadas a equiparações salariais, a Corte Suprema entendeu, com fulcro na Súmula 393 daquele Tribunal, inadequada a aplicação da Portaria suso mencionada para nivelar o vencimento de servidores estaduais. No entanto, não há como se aplicar tal entendimento à demanda em testilha, seja com base na primeira ou na segunda parte do parágrafo único do art. 741, do CPC, em virtude das peculiaridades que permeiam cada caso em concreto.



    (...)



    Por outro lado, não há como se desconsiderar o fato de que a interpretação do STF sobre a matéria, exarado nos autos do RE 450.128-6, feito análogo ao dos autos e que poderia servir como parâmetro para que a presenta contenda, apenas restou constituído em ocasião posterior ao trânsito em julgado da presente demanda. Logo, não se poderia utilizá-lo, de forma retroativa, a fim de alcançar o título em comento, sob pena de lesão ao ordenamento jurídico, consoante sobejadamente destacado ao longo deste voto.



    Ante tais ponderações, voto no sentido do afastamento da tese de inexigibilidade do título executivo judicial em combate” (e-doc. 16, p. 6-9).



    7. Por sua vez, a sentença do juízo de primeira instância já chegara a conclusão semelhante, pelos seus próprios fundamentais, como se vê:



    “No caso em análise, como já dito anteriormente, o STF não declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 5.619/94 nem da Portaria Interministerial nº 06/1993, mas considerou inadequada a aplicação desta para equiparar vencimentos dos servidores estaduais, em respeito à Súmula 393 do mesmo Tribunal. Como já disse a sentença que constitui o título executivo embargado, os servidores estaduais possuem direito à equiparação salarial.



    Dessa forma, rejeito esta alegação” (e-doc. 9, p. 4).



    8. Ainda, verifico que a digna Ministra do Superior Tribunal de Justiça Assusete Magalhães bem equacionou, no caso dos autos, a questão em tela, da seguinte forma:



    “No mais, o recurso do ESTADO DE ALAGOAS não merece acolhimento. 



    In casu, trata-se de Embargos à Execução, opostos pelo ESTADO DE ALAGOAS a execução requerida por MARIA NAZARÉ SANTA RIA VOSS e OUTROS, em face de sentença transitada em julgado, proferida nos autos da Ação Ordinária, que assegurara, aos servidores do Tribunal de Justiça estadual, o reajuste geral de 192,95% (cento e noventa e dois vírgula noventa e cinco por cento), previsto na Portaria Interministerial 06, de 27/12/93, e aplicado a Parlamentares, Juízes, Promotores, Procuradores do Estado e outros servidores estaduais, bem como o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, fixados a título de honorários advocatícios. 



    (...) 



    Nesse ponto, anote-se que, ao refutar a aplicação do art. 741, parágrafo único, do CPC/73, na hipótese, o acórdão recorrido utilizou dois fundamentos. Asseverou que ‘o Supremo Tribunal Federal, até o momento, não declarou a inconstitucionalidade de qualquer dos dispositivos ou atos normativos utilizados pelo título judicial exequendo a fim de promover a equiparação salarial dos servidores estaduais apelados, quais sejam a Lei n.° 5.619/94 e a Portaria Interministerial n.° 06/93’ (fl. 439e); e também que, ‘por outro lado, não há como se desconsiderar o fato de que a interpretação do STF sobre a matéria, exarada nos autos do RE 450.128-6 [459.128-6, fl. 495e], feito análogo ao dos autos e que poderia servir como parâmetro para a presente contenda, apenas restou constituída em ocasião posterior ao trânsito em julgado da presente demanda’ (fl. 439e). 



    Observa-se que o invocado precedente do Supremo Tribunal Federal – RE 459.128-6/AL (STF, RE 459.128/AL, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/08/2009), originário do Estado de Alagoas – foi o único acórdão trazido pelo agravante, na matéria, tanto na inicial dos presentes Embargos à Execução, quanto em suas razões de apelação. 



    Registre-se, a propósito, que o referido RE 459.128/AL originou-se da conversão do AI 502.263/AL – mencionado a fls. 514/515e –, por decisão monocrática do Relator (Ministro MARCO AURÉLIO, DJe de 02/04/2005). Assim, no âmbito da Suprema Corte, portanto, o julgamento do referido precedente (RE 459.128/AL, resultante da conversão do AI 502.263/AL) somente ocorreu em 07/04/2009, tendo o acórdão sido publicado em 21/08/2009. 



    (...)



    Por fim, a Primeira Seção do STJ, em regime de recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.189.619/PE (Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe de 02/09/2010), entendeu que ‘o art. 741, parágrafo único, do CPC, atribuiu aos embargos à execução eficácia rescisória de sentenças inconstitucionais. Por tratar-se de norma que excepciona o princípio da imutabilidade da coisa julgada, deve ser interpretada restritivamente, abarcando, tão somente, as sentenças fundadas em norma inconstitucional, assim consideradas as que: (a) aplicaram norma declarada inconstitucional; (b) aplicaram norma em situação tida por inconstitucional; ou (c) aplicaram norma com um sentido tido por inconstitucional. Em qualquer desses três casos, é necessário que a inconstitucionalidade tenha sido declarada em precedente do STF, em controle concentrado ou difuso e independentemente de resolução do Senado, mediante: (a) declaração de inconstitucionalidade com ou sem redução de texto; ou (b) interpretação conforme a Constituição". Nessa ocasião, asseverou ainda que "estão fora do alcance do parágrafo único do art. 741 do CPC as sentenças cujo trânsito em julgado tenha ocorrido em data anterior à vigência do dispositivo’ (STJ, REsp 1.189.619/PE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/09/2010). 



    Lado outro, a Corte Especial do STJ sedimentou o seu entendimento na Súmula 487/STJ, que dispõe: ‘o parágrafo único do art. 741 do CPC não se aplica às sentenças transitadas em julgado em data anterior à da sua vigência’, na linha, aliás, do decidido pelo acórdão recorrido. 



    (...) 



    Em face do exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, a e b, do RISTJ, conheço do Agravo, para conhecer, em parte, do Recurso Especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento” (e-doc. 28, p. 9-26).



    9. Posto esse cenário, firmo convicção no sentido de que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    10. No âmbito da ADI nº 2.418/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 04/05/2016, p. 17/11/2016, esta Corte julgou constitucionais as normas contidas nos arts. 526, § 1º, inc. III, e §§ 12 e 14, e 535, § 5º, do Código de Processo Civil de 1973, no que se refere a mecanismo processual com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. Transcrevo a ementa desse paradigma:



    “CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública. 2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32. 3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. Ação julgada improcedente” (grifos nossos).



    11. Na mesma toada, exatamente essa compreensão foi firmada no bojo do Tema nº 360 do ementário da Repercussão Geral, cujo paradigma é o ARE nº 1.306.505/AC, Red. p/ Ac. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 20/09/2018, p. 13/03/2019, sob o formato de tese de julgamento, que reproduzo:



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”



    12. Sendo assim, não há reparos a fazer no acórdão recorrido no que toca à aplicação do Tema nº 360 da Repercussão Geral na presente hipótese, ou mesmo a Súmula nº 339 deste STF. Afinal, no caso dos autos, a despeito do notável esforço argumentativo da Fazenda estadual para abstrativizar sua tese recursal, o Tribunal de origem decidiu pela inexistência de reconhecimento dessa inconstitucionalidade pelo STF em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    13. Por conseguinte, constato que o Tribunal de origem decidiu a matéria com base no acervo fático-probatório e na legislação infraconstitucional. Sendo assim, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorresse, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes que expressam a prevalência desse entendimento neste Supremo Tribunal Federal:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. 1. A discussão acerca da inexigibilidade de título judicial com fundamento no parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973 exige prévia análise de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, a implicar a incidência do verbete n. 279 da Súmula do Supremo e a caracterização como indireta ou reflexa da suposta ofensa ao Texto Constitucional. Precedentes. 2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, é majorada em 1% a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º e o eventual deferimento do benefício da justiça gratuita. 3. Agravo interno desprovido”.



    (RE nº 950.188-ED-segundos-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE. DECRETO-LEI 2.284/1986. CARÁTER NACIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O art. 741, parágrafo único do CPC somente incide em leis ou atos normativos, cuja inconstitucionalidade seja declarada expressamente em controle concreto ou, quando do controle abstrato, sua eficácia for suspensa pelo Senado. 2. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO DOS APELADOS – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL SEGUNDO A REGRA DO ART. 741, II, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – INAPLICABILIDADE NO CASO EM DISCUSSÃO – HIPÓTESE NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA’. 4. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    (ARE nº 786.166-AgR-segundo/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/09/2014, p. 23/09/2014).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a controvérsia sobre a aplicabilidade do parágrafo único do art. 741 do CPC a títulos judiciais transitados em julgado antes da vigência da MP 2.180-35/2001 possui natureza infraconstitucional. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.



    (ARE nº 1.228.735-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/06/2020, p. 23/06/2020).



    14. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. IV, al. “a”, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator